Tribunal: TJDFT
Processo: 0731263-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0731263-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP DESPACHO À agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno, art 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 19 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora